Tribunal: TJMT
Processo: 1013542-79.2023.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013542-79.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PATRICIA VIEIRA FELIPE - CPF: 734.840.591-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

AÇÃO
MONITÓRIA

–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE VIA DJE – IMPRESCINDIBILIDADE DA DUPLA INTIMAÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO
-

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível
a intimação pessoal da parte, bem como a intimação de seu patrono, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizem a falha.

2. Recurso
provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 2
3
9450695
),
interposto p
elo

BANCO BRADESCO S/A
,
contra
a
sentença

de ID. 2
3
9450690
,
pro
ferida n
a

Ação
Monitória n. 1013542-79.2023.8.11.0002

que
move em face d
e
PATRÍCIA VIEIRA FELIPE,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, condenando a parte ora recorrente ao pagamento das custas processuais
, recolhidas ao início do feito.

Em síntese, afirma em suas razões que
o feito só poderia ser extinto em crise processual incontornável, mas que, na hipótese, não se verifica tal situação, sendo perfeitamente cabível a nova oportuni
dade
à parte para que sanasse
a falha que
ensejou a extinção, com vistas aos princípios da economia processual e da primazia da resolução do mérito.

Deste modo, pugna pelo provimento r
ecursal, para que seja declarada
reformada
a sentença
para afastar a extinção sem resolução do mérito e oportunizar à parte o saneamento da falha
.

Ausentes contrarrazões recursais
.

Preparo recursal recolhido (ID. 2
40422183
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte ora recorrente ingressou com
Ação
Monitória
em face de
PATRÍCIA VIEIRA FELIPE
,

visando o recebimento de R$
113.311,03 (cento e treze mil, trezentos e onze reais e três centavos
),
referente ao valor atualizado da dívida contraída pelo inadimplemento de parcelas do Contrato de Operação de Capital de Giro n. 458200112, com vencimento inicial em 18/0
5
/2022
e
final em 20/04/2026.

O feito teve regular processamento,
sendo extinto em 1
7
/06/2024
nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015,

em virtude da desídia da parte requerente
(ID. 23
9450690
)
, após inércia em relação à tentativa infrutífera de citação da parte requerida.

Irresignad
a
, recorre
a
instituição
apelante
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID. 239450690, o magistrado a quo extinguiu o feito após o ora apelante, intimado a promover o impulsionamento dos autos, quedou-se inerte.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que, apesar de a instituição financeira haver sido intimada pessoalmente, não houve a
comunicação de seu
patrono
via Diário de Justiça,
para que sanasse a falta que ensejou a extinção.

A dupla intimação é fundamental à hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015
, consoante o §1º do referido
diploma.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL -
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O IMPULSIONAMENTO DO FEITO - REQUISITOS DO ART. 485, § 1º DO CPC – INOBSERVÂNCIA - SENTENÇA ANULADA. 1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte
para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
2. Inobservada a dupla intimação, deve ser cassada a sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento
. 3. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002584-94.2013.8.11.0004, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/03/2023)

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – PROCEDIMENTO DO JUÍZO 100% DIGITAL –ANUÊNCIA TÁCITA INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELOS MEIOS ELETRÔNICOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº 11/2021/OE/TJMT –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – IMPRESCINDIBILIDADE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO ADVOGADO DA REQUERIDA PREJUDICADO. Para a submissão ao juízo digital, é imprescindível a iniciativa das partes ou a anuência, quando instadas a se manifestar a respeito. Essa anuência ocorre tacitamente quando, após duas intimações, as partes permanecem silentes (art. 3º, caput e § 5º da Resolução nº. 11/2021/OE/TJMT). Assim, não se aplicam as regras específicas do negócio jurídico processual regulamentado pelo ato normativo respectivo, quando ausente a dupla intimação da
parte para manifestar acerca da aceitação quanto ao Juízo 100% digital, de modo que a intimação pessoal não pode ser realizada exclusivamente por meios eletrônicos.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.
”

(TJ-MT 10306957620218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Deste modo, ante a ausência da intimação do patrono da parte via
DJe
, cabível a revogação da sentença recorrida.

Outrossim,
de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões
com resolução de mérito,
fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Na hipótese, a extinção sem a análise do mérito apenas faria com que a parte apelante – a real interessada no deslinde da demanda – precisasse ajuizar nova ação, gastando novamente com despesas processuais, fato que vai de encontro ao princípio da economia processual.

Assim, verifica-se que, no caso em apreço,

a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito
e da efetividade jurisdicional
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024